Tribunal: TJES
Processo: 0001010-41.2016.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crime Tentado; Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001010-41.2016.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO DA SILVA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E ARTIGO 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao que se deflui do caderno processual, o caso em apreço possui característica típica daqueles incidentes ocorridos no âmbito doméstico, os quais envolvem discussões, xingamentos e brigas, inclusive com agressão física. Cabendo destacar que, em regra, a contravenção penal de vias de fato não deixa vestígios, porquanto se trata de atos violentos praticados contra pessoa que não resultam em lesões corporais e/ou sequelas.

2.
O crime de violação de domicílio cometido à noite, previsto no art. 150, § 1°, do Código Penal, visa proteger não a posse ou propriedade, mas sim a liberdade privada e doméstica do indivíduo, punindo a sua ilegal perturbação. Desse modo, “a conduta criminosa consiste em entrar ou permanecer na casa alheia ou em suas dependências, devendo a ação ser praticada clandestina ou astuciosamente, sempre contra a vontade de quem de direito”.

3.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

4.
Com relação aos honorários devidos pela atuação dos advogados dativos nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º, 8º e 11, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).

5.
Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários ao advogado dativo por sua atuação nesta seara recursal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ROGÉRIO DA SILVA GONÇALVES
, em face da r. sentença de fls. 281/289, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua.

A denúncia às fls. 02/03-v, narrou, em resumo, que no dia 24 de novembro de 2016, na Rua Manoel Pio, n° 06, Bairro Niterói, município de Atílio Vivacqua, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, a Sra.
MARIA DENISE RAMOS
, bem como entrou e permaneceu contra a vontade expressa, na casa da vítima ou em suas dependências.

Emerge dos autos que na data supramencionada, o denunciado se dirigiu à residência da Sra. Maria Denise Ramos e pulou o portão da casa de forma astuciosa, se alojando na varanda e ali aguardando uma oportunidade para entrar no em seu interior.

Verifica-se que quando a vítima abriu a porta de sua casa foi surpreendida com a invasão por parte do réu, momento em que pediu ao mesmo, por várias vezes, para que deixasse sua residência, passando a empurrá-lo, ocasião em que o denunciado passou a ofender a integridade corporal da vítima, desferindo-lhe empurrões contra a parede e chutes em suas pernas.

Impende registrar que a Sra. Maria Denise Ramos e o denunciado viveram em união estável por, aproximadamente, 03 (três) anos e encontravam-se separados à época dos fatos.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 21, do Decreto-Lei nº 3688/41, e art. 150, § 1°, do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, nas circunstâncias previstas na Lei nº 11.340/06, às penas de 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Em razões recursais, o acusado pugnou pela sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas, bem como que sejam fixados honorários advocatícios recursais em favor do Defensor Dativo.

Em relação ao pleito absolutório, afirma a defesa, de modo genérico, “que não restou claro que o réu dolosamente agiu para tentar lesionar a suposta vítima. Da mesma forma, não restou comprovado a suposta invasão do réu na citada residência da vítima”.

Pois bem. Inicialmente, é válido consignar que a contravenção penal de vias de fato, constante no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, prevê a seguinte conduta:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Destaco que tal conduta é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima.

Por essa razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito, eis que, como dito, as vias de fato não deixam marcas no ofendido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As vias de fato, com previsão legal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, de modo que a realização de laudo pericial é prescindível a caracterização da contravenção penal. 2. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no seu art. 167, a possibilidade da prova testemunhal suprir a falta de exame de corpo de delito. [...].” (TJES; APCr 0000076-59.2014.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 05/10/2020).

Sob outro enfoque, nos dizeres de Rogério Sanches Cunha, o crime de violação de domicílio cometido à noite, previsto no art. 150, § 1°, do Código Penal,
visa proteger não a posse ou propriedade, mas sim a liberdade privada e doméstica do indivíduo, punindo a sua ilegal perturbação. A casa é (ou deveria ser) para o homem o local certo para o encontro do sossego. A violação do lar configura, assim, um ataque ilegítimo a essa tranquilidade
.

Desse modo, “a conduta criminosa consiste em entrar ou permanecer na casa alheia ou em suas dependências (pátio, quintal, garagem, jardins etc.), devendo a ação ser praticada clandestina ou astuciosamente, sempre contra a vontade de quem de direito”.

Dito isso e feita essa breve introdução, destaco que a tese absolutória não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada a partir do teor do Inquérito Policial nº 063/2016 e do Boletim Unificado nº 30792523, de fls. 07/08.

Acerca da autoria, essa também restou evidenciada a partir do depoimento da vítima Maria Denise Ramos. Confira-se:

Maria Denise Ramos:

“que residiu com o réu aproximadamente 03 anos; que já estava dormindo e o réu arrombou o portão e pulou para dentro da residência; que o réu não residia mais com a depoente; que ao ouvir o barulho foi ver o que estava acontecendo e o réu empurrou a depoente e lhe deu tapas, para conseguir entrar no imóvel; que não fez exame pericial; que não ficou com lesões aparentes; que o réu lhe empurrou para ‘entrar para dentro’ do imóvel; que o réu só saiu de dentro da residência quando foi detido pela polícia.”

Sob tal perspectiva, assim como descrito na r. sentença, “a defesa não produziu prova que ilidisse a acusação dos delitos descritos na exordial acusatória. A prova é farta pela condenação. Não havendo possibilidade jurídica de se acolher a tese defensiva da falta de provas, eis que deve ser dado crédito ao depoimento da vítima, já que não existe nenhum elemento que desabone sua palavra, havendo provas suficientes para a condenação".

No ponto, não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

(...). 4. “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.220; Proc. 2021/0252701-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022).

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação à contravenção penal de vias de fato à ameaça perpetrada, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo. 2. Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei nº 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar, longe de quaisquer testemunhas. (...). (TJES; APCr 0009240-35.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

E não é só. Os Policiais Militares Eduardo Dias e Luiz Antônio Dias Mareli, confirmaram, em juízo, os depoimentos prestados na fase inquisitorial.

Ou seja, existe entre os fatos narrados um enlace preciso, direto, lógico e racional, sendo as provas semiplenas e a palavra da vítima aptas a afastar a incidência do princípio
in dubio pro reo
no caso em análise, visto que são capazes de coadunar, com a determinação necessária, quanto à autoria e à materialidade delitiva.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, porquanto o juízo
a quo
fulcrado no sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional), entendeu que o réu deva ser condenado pela prática dos delitos elencados no art. 21, do Decreto-Lei nº 3688/41, e no art. 150, § 1°, do Código Penal, na forma do art. 69, do CP, nas circunstâncias previstas na Lei 11.340/06.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do presente recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão judicial recorrida.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o então réu.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES nº 20.475, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.